Tribunal: TJSP
Processo: 2274159-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil – ADEMAIS, INTEMPESTIVIDADE – A insurgência é manejada contra decisão que apreciou pedido de reconsideração, sendo cediço que este não interrompe, nem suspende, o prazo para a interposição

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil – ADEMAIS, INTEMPESTIVIDADE – A insurgência é manejada contra decisão que apreciou pedido de reconsideração, sendo cediço que este não interrompe, nem suspende, o prazo para a interposição de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274159-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
SAMANTA BEZERRA GALVÃO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274159-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20926
2
VOTO (D) No 20.926
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274159-95.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA
AGRAVANTE: SAMANTA BEZERRA GALVÃO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO
QUE
DETERMINOU
EMENDA
À
PETIÇÃO
INICIAL

INADMISSIBILIDADE
RECURSAL
Hipótese que não se subsume ao rol
taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil

ADEMAIS, INTEMPESTIVIDADE
A insurgência é
manejada contra decisão que apreciou pedido de
reconsideração, sendo cediço que este não interrompe,
nem suspende, o prazo para a interposição de agravo de
instrumento Recurso não conhecido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação acidentária
contra a r. decisão que manteve anterior deliberação no sentido de que fosse
emendada a petição inicial para juntar prova do indeferimento administrativo (fls. 35
e 40 dos principais, respectivamente).
Aduziu a agravante, em síntese, que, por já ter recebido auxílio-
doença anteriormente, não precisaria formular novo pedido administrativo.
É o relatório.
2. FUNDAMENTOS
Este agravo de instrumento não merece conhecimento.
Isso porque, a hipótese não se subsume ao rol taxativo do artigo
1.015 do C.P.C..
Consigne-se não ser o caso de aplicação do Tema 988 do Superior
Tribunal de Justiça, vez que inexiste, no caso concreto, qualquer inutilidade em se
apreciar a questão apenas em sede de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274159-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20926
3
Isso porque, acaso indeferida a petição inicial, a autora poderá, em
eventual apelação, sustentar, entre outras coisas, a desnecessidade da determinação
que, se acolhida, irá redundar no retorno dos autos à origem com prosseguimento da
demanda.
Desse modo, não há prejuízo irreparável em sua apreciação, se o
caso, em momento oportuno, razão pela qual não se justifica a mitigação do rol do
artigo 1.015 do C.P.C..
Mas não é só.
Em face da primeira decisão (fls. 35 dos principais), a agravante
protocolizou, em 28/10/2020, pedido de reconsideração (fls. 37/39 dos principais),
tendo aquele juízo, ao apreciá-lo, apenas mantido anterior deliberação (fls. 40 dos
principais).
É irrelevante a data da publicação da segunda decisão, pois a
recorrente deveria ter interposto o agravo quando da primeira (de fls. 35 dos
principais), e não, como fez, somente agora, contra o despacho que simplesmente
ratificou aquela deliberação ao apreciar mero pedido de reconsideração.
Cediço que pedido de reconsideração não suspende, nem
interrompe, o prazo para interposição de agravo de instrumento e, no caso, a decisão
contra a qual deveria interpor o recurso foi disponibilizada em 14.10.2020 (fls. 36
dos principais), tendo sido protocolizado o agravo apenas em 18.11.2020 (fls. 31),
sendo patente a sua intempestividade.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator